Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-48.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003036-48.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): VITOR GONÇALVES GUIMARAES, MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INCONSISTÊNCIA NO SALDO DA CONTA DO PASEP. VALORES A MENOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU CABALMENTE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No caso em exame, requereu a autora a condenação do Réu em danos morais e materiais, alegando que sofreu prejuízos em razão da saques indevidos/correção irregular na conta PASEP. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e, no caso em exame, a parte autora não comprovou os fatos alegados ou colacionou planilha de cálculos com índices adequados a demonstrar a alegada divergência de valores. Falece a pretensão de condenação por danos morais, porque é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade, sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados, o que não ocorreu no caso em espeque. Danos materiais não se presumem. Ausência de comprovação do efetivo prejuízo. Manutenção da sentença que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003036-48.2020.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, EVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11